Tribunal: STM
Processo: 7000156-36.2024.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). DIVERGÊNCIA ENTRE LESÃO CULPOSA OU PRETERDOLOSA. FATO GRAVE DE TROTE VIOLENTO. ENQUADRAMENTO DA CONDUTA NO ART. 209, § 3º, DO CPM. MAIORIA. I – A divergência meritória recursal centra-se na questão de o fato delitivo se referir a uma lesão corporal qualificada (art. 209, § 3º, CPM) ou culposa (art. 210, caput, CPM), cuja consequência é a diminuição da pena e a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva. II – A autoria da agressão é confessa pelo Embargante, bem como a materialidade do delito confirmada por exame médico. Assim, houve o afastamento do Ofendido de suas atividades habituais por mais de três meses. III – Dos depoimentos em Juízo, confirma-se a participação de diversos soldados na agressão, em torno de 10 a 20, num período de, no máximo, 20 segundos, em companheiro de farda de modo consciente, voluntário e covarde, fora de qualquer regra de conduta ética, moral ou institucional. IV – Nos autos, existe um agir doloso de violência por parte dos combatentes, mediante chutes e socos, cujo intuito era o de realizar uma “brincadeira” voltada a atingir a integridade física de forma levíssima ou a natureza psíquica da Vítima. V – Mesmo que a Vítima tivesse dado o seu consentimento para a prática do trote, as condutas permaneceriam como dolosas por exigência legal de punir o agir virulento, sob o risco de legitimar tais atos covardes nas organizações militares. VI – A principal diferença entre crime culposo e preterdoloso está na intenção do agente, bem como na relação entre sua conduta e o resultado produzido. No primeiro, o resultado não é desejado e surge de uma atuação negligente ou imprudente, enquanto no segundo, o autor tem a intenção de causar um dano, que acaba sendo mais grave do que o pretendido inicialmente. VII – Arrastar o Ofendido para dentro do alojamento, inicialmente por violência e depois por conturbação psicológica, em ato de conluio com, no mínimo, 10 militares, cujas agressões foram de pontapés e socos, já configuraria crime de lesão corporal levíssima seja à saúde ou à integridade física. O resultado foi culposo a partir do momento em que os infratores confiaram na falsa proteção de um colchão, qualificado pelas graves lesões de hematoma no supercílio e fratura na clavícula direita. Configuração do art. 209, § 3º, do CPM. VIII – Conhecimento e rejeição dos Embargos. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 03/06/2024 A
06/06/2024
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000156-
36.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
REVISOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
EMBARGANTE: SAMUEL DA SILVA OLIVEIRA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU REJEITAR OS EMBARGOS
INFRINGENTES E DE NULIDADE, A FIM DE MANTER "IN TOTUM" O
ACÓRDÃO RECORRIDO. OS MINISTROS JOSÉ COÊLHO FERREIRA E ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA ACOLHIAM OS EMBARGOS INFRINGENTES E DE
NULIDADE OPOSTOS PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, PARA FAZER
PREVALECER O VOTO QUE FORMOU A CORRENTE MINORITÁRIA NOS
AUTOS DA APELAÇÃO Nº 7000692-18.2022.7.00.0000, REFORMAR A
SENTENÇA RECORRIDA, UNICAMENTE, PARA REDUZIR A PENA PARA 2
(DOIS) MESES DE DETENÇÃO, COM FULCRO NO ART. 69, C/C O ART. 210,
"CAPUT", AMBOS DO CPM, RECONHECENDO, POR CONSEGUINTE, A
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO, COM
FUNDAMENTO NO ART. 123, INCISO IV, C/C O ART. 125, INCISO VII, AMBOS
DO DECRETO-LEI Nº 1.001, DE 21 DE OUTUBRO DE 1969. PRESIDÊNCIA DO
MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE A
SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. HERMÍNIA CÉLIA
RAYMUNDO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS

VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000156-36.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
EMBARGANTE: SAMUEL DA SILVA OLIVEIRA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMENTA:
EMBARGOS
INFRINGENTES
E
DE
NULIDADE.
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). DIVERGÊNCIA ENTRE
LESÃO CULPOSA OU PRETERDOLOSA. FATO GRAVE DE TROTE
VIOLENTO. ENQUADRAMENTO DA CONDUTA NO ART. 209, § 3º, DO
CPM. MAIORIA.
I – A divergência meritória recursal centra-se na questão de o fato delitivo se
referir a uma lesão corporal qualificada (art. 209, § 3º, CPM) ou culposa (art.
210, caput, CPM), cuja consequência é a diminuição da pena e a extinção da
punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva.
II – A autoria da agressão é confessa pelo Embargante, bem como a
materialidade do delito confirmada por exame médico. Assim, houve o
afastamento do Ofendido de suas atividades habituais por mais de três meses.
III – Dos depoimentos em Juízo, confirma-se a participação de diversos
soldados na agressão, em torno de 10 a 20, num período de, no máximo, 20
segundos, em companheiro de farda de modo consciente, voluntário e covarde,
fora de qualquer regra de conduta ética, moral ou institucional.
IV – Nos autos, existe um agir doloso de violência por parte dos combatentes,
mediante chutes e socos, cujo intuito era o de realizar uma “brincadeira”
voltada a atingir a integridade física de forma levíssima ou a natureza psíquica
da Vítima.
V – Mesmo que a Vítima tivesse dado o seu consentimento para a prática do
trote, as condutas permaneceriam como dolosas por exigência legal de punir o
agir virulento, sob o risco de legitimar tais atos covardes nas organizações
militares.
VI – A principal diferença entre crime culposo e preterdoloso está na intenção
do agente, bem como na relação entre sua conduta e o resultado produzido. No
primeiro, o resultado não é desejado e surge de uma atuação negligente ou
imprudente, enquanto no segundo, o autor tem a intenção de causar um dano,
que acaba sendo mais grave do que o pretendido inicialmente.
7000156-36.2024.7.00.0000
40001362085 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

VII – Arrastar o Ofendido para dentro do alojamento, inicialmente por violência
e depois por conturbação psicológica, em ato de conluio com, no mínimo, 10
militares, cujas agressões foram de pontapés e socos, já configuraria crime de
lesão corporal levíssima seja à saúde ou à integridade física. O resultado foi
culposo a partir do momento em que os infratores confiaram na falsa proteção
de um colchão, qualificado pelas graves lesões de hematoma no supercílio e
fratura na clavícula direita. Configuração do art. 209, § 3º, do CPM.
VIII – Conhecimento e rejeição dos Embargos. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por maioria, em rejeitar os Embargos Infringentes e de Nulidade, a fim de
manter "in totum" o Acórdão recorrido.
Brasília, 06 de junho de 2024.
RELATÓRIO
RELATÓRIO
Examinam-se Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela Defensoria
Pública da União (DPU) em patrocínio do ex-Soldado do Exército (ex-Sd Ex) Samuel da
Silva Oliveira contra Acórdão prolatado por esta Corte Castrense nos autos da Apelação
7000692-18.2022.7.00.0000, que, por maioria de votos, deu provimento parcial à
irresignação do Ministério Público Militar (MPM) e da Defesa, a fim de reformar a Decisão a
quo para condenar o Embargante à pena de 1 ano de detenção, como incurso no art. 209, § 3º,
do Código Penal Militar (CPM) – Lesão Corporal Qualificada.
O Acórdão embargado restou assim ementado:
“APELAÇÕES. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. DEFENSORIA PÚBLICA
DA UNIÃO. LESÃO CORPORAL GRAVE. ARTIGO 209, § 1º, DO CÓDIGO
PENAL
MILITAR.
ABSOLVIÇÃO
E
CONDENAÇÃO
POR
DESCLASSIFICAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. ART. 210 DO CÓDIGO
PENAL MILITAR. RECURSO MINISTERIAL. PROVAS SUFICIENTES PARA A
CONDENAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. DOLO EVENTUAL NA CONDUTA.
NÃO CONFIGURAÇÃO. LESÃO QUALIFICADA PELO RESULTADO.
ARTIGO 209, § 3º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDUTA
PRETERDOLOSA. RECONHECIMENTO. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO Nº
5 DA SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR.
CAUSA EXTINTIVA DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
PUNITIVA. PENA EM CONCRETO. RECONHECIMENTO E DECLARAÇÃO.
PROVIMENTO PARCIAL. MAIORIA. RECURSO DEFENSIVO. DÚVIDAS
7000156-36.2024.7.00.0000
40001362085 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

QUANTO À AUTORIA DELITIVA. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE
INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA. NÃO ACOLHIMENTO. COAUTORIA.
ART. 53 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O
DELITO DE LESÃO LEVE. ART. 209 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
IMPOSSIBILIDADE. INCAPACIDADE POR MAIS DE 30 (TRINTA) DIAS.
DOSIMETRIA.
APLICAÇÃO
DA
ATENUANTE
DA
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA. ARTIGO 72, INCISO III, ALÍNEA “D”, DO CÓDIGO PENAL
MILITAR. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA CONHECIDA. APLICAÇÃO DA
ATENUANTE DO ARREPENDIMENTO EFICAZ. ARTIGO 72, INCISO III,
ALÍNEA
“B”.
IMPOSSIBILIDADE.
PRESTAÇÃO
DE
SOCORRO
DECORRENTE
DE
ORDEM
RECEBIDA.
PROVIMENTO
PARCIAL.
MAIORIA.
1. Primeiro Réu.
Embora o Acusado tenha admitido, por ocasião do Auto de Prisão em
Flagrante, a sua participação no trote, durante o seu interrogatório prestado
em juízo ele negou peremptoriamente qualquer participação no evento
denominado ‘pacote’.
Além disso, o Parquet Castrense arrolou como testemunhas militares que
sequer presenciaram o fato e, por via de consequência, não contraditaram a
versão apresentada pelo Réu de que não teria participado dos fatos, e nem
mesmo o ofendido, ouvido na fase inquisitorial, confirmou a participação do
Acusado no trote.
É válida a prova feita na fase do inquérito policial, quando não infirmada por
outros elementos colhidos na fase judicial, mas no caso vertente, ao contrário
do que argumentou o ministério público militar, em juízo, não sobreveio
nenhuma prova tendente a se contrapor à versão apresentada pelo Acusado,
razão pela qual não há como impor-lhe um Decreto condenatório.
Não há nada produzido durante a instrução processual, ou seja, sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa, que permita concluir que o Acusado, de fato,
tivesse praticado a conduta delituosa descrita na exordial acusatória, o que
implica no fato de que o órgão ministerial não se desincumbiu, minimamente,
de demonstrar a autoria delitiva do Réu.
2. Segundo Réu.
Ainda que o Acusado tenha admitido na fase inquisitorial que participou da
agressão ao ofendido desferindo ‘pisões’ contra o militar, considerando a sua
condição de revel e, portanto, não tendo sido oportunizada a sua contradita, é
de se pressupor que os demais elementos de prova colhidos durante a instrução
processual corroborassem a versão por ele apresentada na fase inquisitorial.
Todavia, nenhuma das testemunhas inquiridas em juízo confirmou a suposta
participação do Acusado no evento que resultou nas lesões sofridas pelo
ofendido, tampouco houve quem o identificasse.
7000156-36.2024.7.00.0000
40001362085 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Além disso, o Parquet castrense arrolou como testemunhas militares que sequer
presenciaram o fato e, por via de consequência, não contraditaram a versão
apresentada pelo Réu de que não teria participado dos fatos, e nem mesmo o
ofendido, ouvido na fase inquisitorial, confirmou a participação do Acusado no
trote.
É válida a prova feita na fase do inquérito policial, quando não infirmada por
outros elementos colhidos na fase judicial, mas no caso vertente, ao contrário
do que argumentou o ministério público militar, em juízo, não sobreveio
nenhuma prova tendente a se contrapor à versão apresentada pelo Acusado,
razão pela qual não há como impor-lhe um decreto condenatório.
Não há nada produzido durante a instrução processual, ou seja, sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa, que permita concluir que o Acusado, de fato,
tivesse praticado a conduta delituosa descrita na exordial acusatória, o que
implica no fato de que o órgão ministerial não se desincumbiu, minimamente,
de demonstrar a autoria delitiva do Réu.
3. Terceiro, quarto e quinto Réus.
Os Réus agiram com o chamado dolo eventual no antecedente, ao participar
das agressões desferidas contra o ofendido, mas, quanto à consequência, ou
seja, no que se refere à lesão de natureza grave efetivamente ocorrida, a ação
dos Acusados foi praticada a título de culpa, uma vez que não admitiram como
possível o resultado.
Não há a menor sombra de dúvida de que os Réus agiram impulsionados pela
vontade livre e consciente de promover as agressões consubstanciadas no
chamado “pacote”, mas em nenhum momento admitiram como possível as
graves lesões sofridas pelo ofendido que, aliás, segundo as declarações dos
envolvidos, também costumava participar de eventos semelhantes.
Nesse aspecto, é de fundamental importância para corroborar as conclusões
acima expendidas que era rotina naquela unidade tais eventos, porém, jamais
ocorreram lesões como as que se identificaram nos autos vertentes.
Não havendo nenhuma experiência cuja consequência sequer se assemelhasse
às graves lesões sofridas pelo ofendido, não se poderia esperar nem a
imprevisão do previsível, pois o resultado não era previsto, tampouco que teria
agido com dolo, pois, se previsse o resultado, e ainda assim continuasse a ação,
estar-se-ia no terreno do dolo.
A bem da verdade, sequer se poderia dizer que o resultado seria previsível e
não foi previsto pelos Acusados, o que afasta a tipificação pelo delito culposo
orquestrada na Sentença de primeiro grau.
Trata-se, portanto, de claro exemplo de crime preterdoloso, no qual a conduta
produz um resultado mais grave que o pretendido pelo sujeito. o agente quer
um minus e seu comportamento causa um majus, de maneira que se conjugam o
dolo na conduta antecedente e a culpa no resultado (consequente). Daí falar-se
7000156-36.2024.7.00.0000
40001362085 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

que o crime preterdoloso é um misto de dolo e culpa: dolo no antecedente e
culpa no consequente, derivada da inobservância do cuidado objetivo. constitui
elemento subjetivo-normativo do tipo (o dolo é o elemento subjetivo; a culpa, o
normativo).
Embora não tenha sido objeto de requerimento defensivo nesse sentido,
tampouco houvesse formulação nesses termos pelo órgão ministerial nas
alegações escritas, essa desclassificação encontra eco no enunciado nº 5 da
súmula de jurisprudência desta corte castrense, sendo possível a emendatio
libelli nesta sede recursal, uma vez que a desclassificação para o delito
preterdoloso previsto no artigo 209, § 3º, do referido códex evidencia, além de
uma melhor adequação ao contexto fático descrito nos autos, também, e
principalmente, uma classificação jurídica mais benéfica para os Réus.
Ratificada a condenação imposta ao Réu, é de se reconhecer e declarar a causa
extintiva da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal,
mormente porque entre a data do recebimento da denúncia e a da publicação
da sentença condenatória transcorreu o lapso superior a 1 (um) ano, conforme
disposto no inciso vi do artigo 125 do código penal militar, aí considerando
que, na data do fato, os Réus eram menores de 21 (vinte e um) anos de idade,
aplicando-se, por conseguinte, a dicção do art. 129 do referido códex.
4. Sexto Réu
4.1. Recurso Ministerial.
O Réu agiu com o chamado dolo eventual no antecedente, ao participar das
agressões desferidas contra o ofendido, mas, quanto à consequência, ou seja,
no que se refere à lesão de natureza grave efetivamente ocorrida, a ação do
Acusado foi praticada a título de culpa, uma vez que não admitiu como possível
o resultado.
Não há a menor sombra de dúvida de que o Réu agiu impulsionado pela
vontade livre e consciente de promover as agressões consubstanciadas no
chamado “pacote”, mas em nenhum momento admitiu como possível as graves
lesões sofridas pelo ofendido que, aliás, segundo as declarações dos
envolvidos, também costumava participar de eventos semelhantes.
Nesse aspecto, é de fundamental importância para corroborar as conclusões
acima expendidas que era rotina naquela unidade tais eventos, porém, jamais
ocorreram lesões como as que se identificaram nos autos vertentes.
Não havendo nenhuma experiência cuja consequência sequer se assemelhasse
às graves lesões sofridas pelo ofendido, não se poderia esperar nem a
imprevisão do previsível, pois o resultado não era previsto, tampouco que teria
agido com dolo, pois, se previsse o resultado, e ainda assim continuasse a ação,
estar-se-ia no terreno do dolo.
7000156-36.2024.7.00.0000
40001362085 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A bem da verdade, sequer se poderia dizer que o resultado seria previsível e
não foi previsto pelo Acusado, o que afasta a tipificação pelo delito culposo
orquestrada na Sentença de primeiro grau.
Trata-se, portanto, de claro exemplo de crime preterdoloso, no qual a conduta
produz um resultado mais grave que o pretendido pelo sujeito. o agente quer
um minus e seu comportamento causa um majus, de maneira que se conjugam o
dolo na conduta antecedente e a culpa no resultado (consequente). daí falar-se
que o crime preterdoloso é um misto de dolo e culpa: dolo no antecedente e
culpa no consequente, derivada da inobservância do cuidado objetivo. constitui
elemento subjetivo-normativo do tipo (o dolo é o elemento subjetivo; a culpa, o
normativo).
Embora não tenha sido objeto de requerimento defensivo nesse sentido,
tampouco houvesse formulação nesses termos pelo órgão ministerial nas
alegações escritas, essa desclassificação encontra eco no enunciado nº 5 da
súmula de jurisprudência desta corte castrense, sendo possível a emendatio
libelli nesta sede recursal, uma vez que a desclassificação para o delito
preterdoloso previsto no artigo 209, § 3º, do referido códex evidencia, além de
uma melhor adequação ao contexto fático descrito nos autos, também, e
principalmente, uma classificação jurídica mais benéfica para o Réu.
4.2. Recurso Defensivo.
O incursionamento do Acusado se deu na forma do art. 53 do código penal
militar, quando os agentes praticam em coautoria atos típicos da execução, há
divisão de tarefas, ou seja, os agentes cooperam conscientemente, conjugam
esforços no sentido de produzir o resultado, com idêntico nexo subjetivo. o
coautor, portanto, é aquele que contribui para o evento final realizando parte
do delito, mediante atuação consciente.
Nesse sentido, ao aderir às ações praticadas pelos demais militares no contexto
do chamado “pacote”, o Réu agiu em unidade de desígnios com os demais
corRéus, causando as lesões de natureza grave no ofendido.
A simples leitura do tipo penal incursionador conduz ao entendimento segundo
o qual o agravamento da pena decorre da gravidade das lesões, sendo possível
o reconhecimento dessa agravante quando se verifica, tal como no caso em
exame, a ocorrência de uma incapacidade para as ocupações habituais por
mais de trinta dias.
O reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, segundo a reiterada
jurisprudência desta corte, está condicionado aos casos em que a autoria do
crime for ignorada e imputada a outrem, fato que não ocorreu in casu, pois, a
toda evidência, a elucidação do delito não decorreu da confissão do Acusado
que, aliás, foi preso em flagrante.
Inexistem nos autos quaisquer evidências que demonstrem que o Acusado teria
socorrido o ofendido por sua espontânea vontade e com eficiência, com vistas a
reduzir-lhe a extensão das lesões causadas pela agressão sofrida. Ao revés,
7000156-36.2024.7.00.0000
40001362085 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

conforme ele próprio declarou em seu depoimento colhido em juízo, quando
muito, cumpriu determinação de superior hierárquico e foi buscar gelo para
aplicar nos olhos do ofendido.
Considerando a condenação imposta ao Acusado, não socorre à defesa o
alegado reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal na medida
em que o prazo prescricional descrito no inciso vi do artigo 125 do código
penal militar é de 4 (quatro) anos a contar da condenação imposta em primeiro
grau, ressalvando a inocorrência da modalidade retroativa.
Apelos ministerial e defensivo parcialmente providos. Decisões por maioria.”
O eminente Ministro-Relator para o Acórdão, Ten Brig Ar Carlos Vuyk de
Aquino, foi acompanhado pelos demais Magistrados desta Corte Castrense, exceto pelos
insignes Ministros Dr. José Coêlho Ferreira, Dr. Artur Vidigal de Oliveira e Dr. José Barroso
Filho.
O Acórdão foi publicado no Diário de Justiça eletrônico, de 14 de fevereiro de
2024. A Defesa opôs, tempestivamente, o Recurso no dia 22 do referido mês.
Nas suas argumentações, a DPU busca impor a visão da minoria que advoga
pela reclassificação para lesão corporal culposa, o que resultaria no reconhecimento da
prescrição do direito de punir devido à superação dos períodos temporais estabelecidos.
Em Decisão de 20 de março de 2024, admiti os Embargos bem como determinei
a intimação da Defesa e da douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM).
A culta Subprocuradora-Geral de Justiça Militar, Dra. Hermínia Celia
Raymundo, no dia 5 de abril de 2024, manifestou-se pelo conhecimento dos Embargos
Infringentes e de Nulidade e, no mérito, pela sua rejeição para a manutenção integral do
Acórdão vergastado:
“Portanto, no presente recurso, a i. Defesa não logrou êxito na desconstituição
da sólida fundamentação lançada no r. acórdão ora embargado, devendo,
assim, a condenação pela prática do delito de lesão corporal de natureza
grave, e consequente dosimetria aplicada, permanecerem incólumes, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.”
O ilustre Ministro-Revisor Alte Esq Celso Luiz Nazareth recebeu Vista dos
autos.
É o Relatório.
VOTO
A divergência meritória recursal centra-se na questão de o fato delitivo se referir
a uma lesão corporal qualificada (art. 209, § 3º, CPM) ou culposa (art. 210, caput, CPM),
cuja consequência é a diminuição da pena e a extinção da punibilidade pela prescrição da
pretensão punitiva.
7000156-36.2024.7.00.0000
40001362085 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ainda, em outros termos, dentro do cenário fático, pode-se observar o conflito
jurídico entre os institutos do crime culposo, tese vencida, e o do delito preterdoloso, tese
vencedora.
Cumpre destacar que a autoria da agressão é confessa pelo Embargante, bem
como a materialidade do delito confirmada por exame médico. Assim, houve o afastamento
do Ofendido de suas atividades habituais por mais de três meses.
No caso concreto, os fatos são graves. Arrastar colega de farda para dentro de
alojamento, além de efetuar socos e chutes nesse, ainda que protegido por um colchão, é agir
fora de qualquer regramento institucional. Assim, houve um claro desrespeito ao Exército
Brasileiro, mais especificamente à sua função organizacional disciplinar prevista na Carta
Magna.
Tanto no instante da flagrância quanto em Juízo, há relatos de que o Ofendido
chegou a se segurar em uma pilastra para não participar do “pacote”, prática deletéria de
colocar o colega de farda sob colchões para, sem seguida, desferir-lhe socos e pontapés em
supostas datas comemorativas, como aniversários, engajamentos ou promoções. De forma
surpreendente, os depoimentos das Testemunhas informam que de 10 a 20 combatentes
agrediram a Vítima sem a intenção de ocasionar um resultado mais gravoso.
Em depoimentos realizados no Auto de Prisão em Flagrante (APF) e na Ação
Penal Militar, o Embargante afirmou que entrou no alojamento após o Sd Carmo ser levado e
participou da injusta agressão com chutes em direção ao Ofendido, que possuía sobre si um
colchão. Relatou, ainda, que um total de 10 militares participaram do trote, mediante socos e
chutes, cuja duração foi de aproximadamente 20 segundos.
Dos depoimentos em Juízo, confirma-se a participação de diversos soldados na
agressão, em torno de 10 a 20, num período de, no máximo, 20 segundos, em companheiro de
farda de modo consciente, voluntário e covarde, fora de qualquer regra de conduta ética,
moral ou institucional.
Não há surpresa, por conseguinte, no que tange à Vítima ter sofrido um
hematoma no supercílio direito superior de 2 centímetros e fraturado o terço médio da
clavícula direita.
Em Auto de Exame de Corpo de Delito (Lesão Corporal), o Dr. Rafael Borges,
médico CRM-PA 14472, confirmou que as lesões ocasionadas por chutes e punhos
incapacitaram o Ofendido de realizar suas atividades habituais por prazo superior a trinta
dias, especificamente, por cerca de três meses.
Os fatos são incontroversos, a divergência de votos centra-se nas imputações
delitivas de culpa consciente, com fulcro no art. 210, caput, do CPM e, por outro lado, de
lesão corporal dolosa, mas com resultado culposo, com amparo no art. 209, § 3º, do mesmo
Código.
Na lição de Nelson Hungria, o crime de lesão corporal consiste em qualquer
dano ocasionado por alguém contra a integridade física, fisiológica ou mental de outrem,
desprovido da vontade de matar. No caso concreto, percebe-se que a intenção dos soldados
agressores era infligir um mal de natureza psicológica ou uma lesão levíssima à Vítima.
7000156-36.2024.7.00.0000
40001362085 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, a lesão corporal não compreende apenas o resultado de ofensa à
normalidade funcional do corpo, mas também de violação do ponto de vista psíquico. A
desintegração da saúde mental é considerada lesão corporal, pois a inteligência, a vontade ou
a memória se relacionam com a atividade funcional do cérebro. Logicamente, na origem deve
haver uma violência iniciada por algum agente, a título de dolo ou culpa.
O mais ilustre penalista brasileiro assim leciona:
“[...] No tocante, porém, à perturbação da saúde, pode ela derivar de uma
violência moral. A provação de um susto, por exemplo, sem qualquer ação
física sobre a vítima, pode ser causa de lesão (conturbação psíquica, choque
nervoso)” (Hungria, Nelson. Comentários ao Código Penal: Volume V. 5ª ed.
Rio de Janeiro: Forense, 1979, p. 324).
Nos autos, existe um agir doloso de violência por parte dos combatentes,
mediante chutes e socos, cujo intuito era o de realizar uma “brincadeira” voltada a atingir a
integridade física de forma levíssima ou a natureza psíquica da Vítima.
O depoimento do Ofendido, em sede de APF, demonstra o seu abalo físico e
psicológico, decorrente da violência impetrada pelos militares em um trote sem sentido.
Cumpre destacar que a Vítima suplicou para que cessassem a agressão, mas não foi atendida:
“[...] o arrastaram para dentro do alojamento, arremessaram um colchão por
cima e iniciaram as agressões. Disse que tentou se agarrar em algum objeto
do local, no intuito de evitar que fosse levado à área que ocorreu a agressão,
porém não obteve êxito. Afirmou que, durante a prática agressora tentou
evadir-se do local, mas não conseguiu, diante da quantidade de militares
envolvidos na ocorrência. Pediu para que parassem, visto que já estava muito
machucado, sentindo muitas dores, mas não pararam. Quando perceberam
que estava sangrando e gritando de dores, por ter possivelmente fraturado a
região da clavícula direita, os agressores pausaram a prática. Nessa ocasião,
todos os militares envolvidos na agressão saíram do alojamento. Informou que,
em seguida, alguns outros militares entraram no local para verificar as suas
condições físicas.” (Grifo nosso).
Aliás, mesmo que a Vítima tivesse dado o seu consentimento para a prática do
trote, as condutas dos Réus permaneceriam como dolosas por exigência legal de punir o agir
virulento, sob o risco de legitimar tais atos covardes nas organizações militares.
Jurisprudência desta Corte nesse sentido:
“EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ART. 209 DO
CPM. LESÃO LEVE. AMPLITUDE DO EFEITO DEVOLUTIVO. AUTORIA E
MATERIALIDADE DELITIVAS. INFRAÇÃO DISCIPLINAR. REPERCUSSÃO
PENAL DA CONDUTA. FAVOR REI. ABSOLVIÇÃO. TROTE. CONDIÇÃO
OBJETIVA DE PUNIBILIDADE. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. APELO
PARCIALMENTE PROVIDO. MAIORIA. [...] A repressão à prática de trote no
interior das unidades militares e dos crimes que daí decorrem não fica à
mercê da aquiescência ou da objeção das vítimas. Inexiste condição objetiva
de punibilidade em casos tais. Pensar em sentido contrário, equivaleria à
legitimação da prática de trote no interior do aquartelamento, bastando, para
7000156-36.2024.7.00.0000
40001362085 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

tanto, que os envolvidos estivessem de acordo. De certo, não é esse o sentido
do ordenamento jurídico. Cumpre ao Estado reprimir condutas como a dos
autos, não devendo, portanto, ser tolerante com a prática de trote em
Organizações militares. [...].” Decisão por maioria. (STM. Apelação 7000332-
49.2023.7.00.0000, Rel. Min. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha,
julgado em 26.10.2023, DJe de 13.12.2023; grifo nosso).
A lesa sanitas ou a integridade à saúde mental, como entidade criminal
autônoma na história do direito, somente se efetivou nos Códigos austríaco e francês,
respectivamente, de 1803 e 1810. No direito pátrio, sofreu inovação com o Código Penal de
1940, ao prever, no tipo de lesão corporal, a ofensa física e a integridade à saúde, as quais
englobam aspectos psíquicos.
Em relação à divergência, no crime culposo, o agente não tem a intenção de
produzir o resultado danoso, mas atua de forma negligente, imprudente ou imperita, violando
assim um dever objetivo de cuidado. O resultado lesivo ocorre devido a uma falha na
conduta, que não teve a intenção de provocar o dano, mas agiu de maneira descuidada. Um
exemplo clássico é quando um indivíduo dirige veículo automotor e, por não prestar atenção,
acaba por atropelar alguém.
A tese da culpa consciente foi suscitada tanto em Sentença quanto em voto
vencido, contextos em que o agente prevê o resultado danoso de sua conduta, mas acredita
que o dano não irá se concretizar.
No crime preterdoloso, objeto do Voto vencedor, há o dolo na ação delitiva e
culpa no resultado. O agente atua com a intenção de causar um dano, mesmo que levíssimo,
cujo resultado vai além de seu objetivo inicial, ou seja, provoca algo mais grave do que o
outrora pretendido. Nesse tipo de infração, há o propósito de cometer um delito menos grave,
porém acaba gerando uma lesão mais séria.
Em qualquer lição doutrinária, há o cânone do indivíduo que agride outra
pessoa com a intenção de causar lesões leves, mas a vítima acaba sofrendo graves danos ou
falecendo em decorrência do ataque.
Dessa forma, a principal diferença entre crime culposo e preterdoloso está na
intenção do agente, bem como na relação entre sua conduta e o resultado produzido. No
primeiro, o resultado não é desejado e surge de uma atuação negligente ou imprudente,
enquanto no segundo, o autor tem a intenção de causar um dano, que acaba sendo mais grave
do que o pretendido inicialmente.
Outra diferença existente entre o crime preterdoloso e o culposo é que neste o
evento inicial almejado deve resultar em um fato penalmente indiferente ou, quando muito,
contravencional, enquanto naquele o desejado, originariamente, deve ser de uma conduta a
priori dolosa.
Arrastar o Ofendido para dentro do alojamento, inicialmente por violência e
depois por conturbação psicológica, em ato de conluio com, no mínimo, 10 militares, cujas
agressões foram de pontapés e socos, já configuraria crime de lesão corporal levíssima seja à
7000156-36.2024.7.00.0000
40001362085 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

saúde ou à integridade física. O resultado foi culposo a partir do momento em que os
infratores confiaram na falsa proteção de um colchão, qualificado pelas graves lesões de
hematoma no supercílio e fratura na clavícula direita.
Jurisprudência desta Corte Castrense demonstra que o dolo se opera pela
simples prática da violência, mesmo que as lesões sejam consideradas leves ou levíssimas:
“EMENTA: APELAÇÃO. MPM. ARTS. 175 E 209 DO CPM. VIOLÊNCIA
CONTRA INFERIOR E LESÃO CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE
DEMONSTRADAS. LESÃO LEVE. DOLO EVENTUAL CONFIGURADO.
CONDUTA TÍPICA. [...] O dolo restou presente no momento em que os
Apelados, então cabos do exército, determinaram que os ofendidos, então
soldados, passassem por baixo das camas do alojamento, para receberem
diversos golpes nas nádegas, praticados por meio de tênis, chuteira e cinto,
como forma de participarem de uma tradição que os militares recém-ingressos
deviam executar. [...] ou, pelo menos, o dolo eventual de causar-lhe lesão.
Igualmente, não se vislumbra a atipicidade da conduta, sob o argumento de que
as lesões sofridas pela vítima foram levíssimas, pois o auto de exame de corpo
de delito, expressamente, atestou a ocorrência de lesões leves, ademais não se
pode conceber como atípica uma conduta que é tipificada como crime militar
e que ofende os valores essenciais à vida castrense, e os princípios da
hierarquia e da disciplina. Destarte, ainda que os apelados estejam imersos
em um ambiente no qual a prática de trotes foi por muito tempo considerada
comum, atualmente este tipo de comportamento não pode ser tolerado, ainda
mais considerando que um superior hierárquico, dotado de, no mínimo,
mediana inteligência, tem condições de entender a reprovabilidade da conduta
de surrar as nádegas de um inferior hierárquico. [...] Apelo conhecido e
provido. Decisão unânime.” (STM. Apelação 7000731-49.2021.7.00.0000, Min.
Rel. Gen Ex Odilson Sampaio Benzi, julgado em 15.6.2022, DJe de 9.8.2022).
Um trote que ocorreu dentro do quartel, por meio de violência, não pode ser
considerado penalmente irrelevante. A conduta dolosa está na origem da agressão. Dessa
forma, o correto enquadramento jurídico da conduta do Embargante é o previsto no art. 209,
§ 3º, do CPM, pois o grave resultado de afastamento das atividades habituais por mais de 30
dias se operou de forma culposa.
Uma vez que houve a manutenção do Acórdão que deu parcial provimento ao
Recurso ministerial para o tipo de lesão qualificada pelo resultado e cuja pena final restou
em 1 ano de detenção, torna-se inviável o pleito de prescrição da pretensão punitiva, a qual
irá se operar somente em fevereiro de 2026.
Ante o exposto, rejeito os Embargos Infringentes e de Nulidade, a fim de
manter in totum o Acórdão recorrido.
Documento eletrônico assinado por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001362085v11 e do código CRC 43f72c05.
7000156-36.2024.7.00.0000
40001362085 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Data e Hora: 14/6/2024, às 15:32:56
7000156-36.2024.7.00.0000
40001362085 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR